Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-37.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE INSANIDADE MENTAL. INOCORRÊNCIA. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa ou qualquer outra nulidade do feito pela realização de audiência por meio de videoconferência, haja vista que não houve qualquer prejuízo à defesa, sendo assegurado à adolescente a assistência de defensor e de consulta prévia com ele, e porque a medida encontra-se calcada na necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça, apresentando-se também mais benéfica tanto para a adolescente (protegido da desnecessária exposição ao vírus) quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Para que a adolescente se beneficie com a causa de isenção de pena por insanidade mental, faz-se necessária a prova cabal de sua inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não sendo suficiente mencionar que ela estava sob efeito de remédios que supostamente tomou na noite anterior com o intuito de tirar a própria vida (os fatos se deram no final da tarde do dia seguinte), sem qualquer respaldo nos autos.
3. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade à jovem, diante da gravidade das condutas praticadas e de suas condições pessoais, pois não estuda e não trabalha, é extremamente agressiva com familiares, além de ostentar outras passagens perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, já tendo sido submetida ao cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.